Tribunal: TJSP
Processo: 0017750-66.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, postula a redução da pena pelo afastamento do aumento relativo a ter sido cometido o roubo no interior de loja e, se mantido, que seja no percentual de 1/6, bem como ser reduzido o acréscimo pela reincidência nos mesmos moldes. Descabimento.

A) Absolvição

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, postula a redução da pena pelo afastamento do aumento relativo a ter sido cometido o roubo no interior de loja e, se mantido, que seja no percentual de 1/6, bem como ser reduzido o acréscimo pela reincidência nos mesmos moldes. Descabimento.

A) Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Réu reconhecido pela vítima, Thaiza, não havendo qualquer fato a desmerecer suas harmoniosas declarações, que foram roboradas, na polícia, pelo testemunho prestado pelo gerente do local, presente no ato. Além disso, o réu somente negou ter roubado o mencionado comércio várias vezes, mas admitiu tê-lo feito uma vez. Desse modo, evidenciada a legitimidade de sua condenação.

B) Afastamento do aumento à básica, pois a ameaça foi feita somente à vítima. Descabimento. O aumento pelo fato do réu ter cometido o delito no interior de comércio, situado no Centro de Guarulhos, portanto, de grande movimentação, é de ser mantido, pois poderia ele ter efetuado disparos, ou até pego alguém como refém em caso de negativa da vítima, em lhe entregar os bens exigidos, o que demonstra maior ousadia e periculosidade que o normal, justificando o percentual empregado de 2/3, que, pela discricionariedade motivada, não é expressiva u abusiva, acrescido que foi por "maus antecedentes".

C) Aplicação de 1/6 diante da reincidência. Impossibilidade. No caso, tratou-se de reincidência específica, que, pela maior gravidade, autoriza maior rigor na aplicação da pena. Motivação legíima.

Negado provimento.